Tribunal: TJMT
Processo: 1019284-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019284-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ELIZETH LIMA PINTO DA SILVA
AGRAVADO:- CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA
Agravo de Instrumento n. 1019284-62.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, deferiu a penhora do imóvel gravado com alienação fiduciária.
A agravante alega que o feito se trata de cobrança de parcelas condominiais.
Aduz que a propriedade do bem contristado pertence a terceiro que não compõe nenhum dos polos da demanda.
Diz que os julgados em que o juízo a quo se baseou não se assemelham ao caso ora em análise.
Argumenta que o STJ firmou entendimento de que os imóveis gravados com alienação fiduciária são impenhoráveis, sendo certo que apenas os direitos do devedor fiduciante podem ser alcançados pela penhora, mesmo em se tratando de obrigação propter rem.
Pede o efeito suspensivo.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária para pagamento de débito de condomínio, proferido nos seguintes termos:
(...)
Extrai-se da matricula do imóvel que o mesmo se encontra em alienação fiduciária junto à instituição financeira Banco Santander S/A.
Nesse sentido, sabemos que a alienação fiduciária é a transferência da propriedade do imóvel de um devedor a um credor - o banco - onde o mesmo fica responsável pelo crédito mantendo direitos sobre o imóvel até que o saldo devedor seja extinto. Logo, a penhora do imóvel estaria impossibilidade por força da lei 9.514-97.
No entanto, a obrigação de pagamento de débitos de condomínio tem natureza propter rem, de forma que sobre o próprio imóvel recai, independentemente de quem detenha sua titularidade.
Nesse sentido, eventual consolidação da propriedade nas mãos da instituição financeira em nada altera a natureza da obrigação.
Assim já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo:
CONDOMÍNIO Execução de título extrajudicial Penhora da unidade devedora objeto de alienação fiduciária Possibilidade, desde que observadas às providências de que cuidam o inciso I, do artigo 799, e V, do artigo 889, ambos do Código de Processo Civil, no sentido da intimação da credora fiduciária da penhora e de eventual alienação judicial do imóvel Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2226720-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
Ademais, a Corte Superior de Justiça, recentemente, julgou tema semelhante onde possibilitou a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais, ainda que somente o ex-companheiro tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento.
Entendo a Corte que, a obrigação de pagamento das despesas condominiais é "própria da coisa", ou, ainda, assumida "por causa da coisa". Por isso, a pessoa do devedor se individualiza exclusivamente pela titularidade do direito real, desvinculada de qualquer manifestação da vontade do sujeito.
Vejamos o REsp 1683419/RJ: (...) (Id 106933998)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não consta que o imóvel esteja em via de ser alienado.
A matéria será aprofundada no mérito após az oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 28 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator